Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722554-52.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADOS: GLOBAL PE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, SM FOMENTO COMERCIAL LTDA, SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 235 da Súmula do STJ, acrescentando que o entendimento do acórdão recorrido não guarda sintonia com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a barreira do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 39.684, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17464294. No tocante à parte agravada PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO BEZERRA DE SOUZA, OAB/PE 19.352, consoante pleiteado ID 18877588. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026